Tribunal: TJMT
Processo: 1008789-47.2023.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008789-47.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINELLO LTDA - CNPJ: 09.016.376/0001-69 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SM EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.875.601/0001-73 (RECORRIDO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE RECEBEU O TÍTULO POR ENDOSSO MANDATO - ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos casos de endosso-mandato, o credor originário é diretamente responsável pelo protesto e pelos danos ocasionados à parte reclamante. O Banco recorrente, apenas recebeu o título na modalidade de endosso mandato, situação em que não é transferida a titularidade do crédito à instituição financeira, esta age apenas como mera endossatária na cobrança dos títulos.

2.

Na hipótese de endosso mandato, o mandatário não é responsável pelos danos decorrentes de eventual protesto indevido, exceto nos casos em que extrapolar os poderes que lhe foram conferidos por meio do mandato e agir de forma negligente ou levá-los a protesto mesmo tendo conhecimento de eventual nulidade do título.

3.

Ilegitimidade passiva acolhida.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para
declarar
a inexistência do débito da duplicata mercantil n° 318160, no valor de R$ 1.193,62 (um mil cento e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), com vencimento em 19.06.2023, nota fiscal 4280 e,

consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato
sub judice
.

Ainda, pra
condenar

as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja acolhida sua ilegitimidade para responder a ação ou, caso não seja acolhida a preliminar, que o pedido inicial seja julgado improcedente ou que seja reduzido o valor arbitrado à título de danos morais.

Devidamente intimadas, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade do Banco recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, pois atuou como mero apresentante do título para protesto, agindo na condição de mandatário do emitente da duplicata que recebeu por endosso-mandato.

Destaca-se que,
a primeira reclamada reconhece a falha na emissão do título e cancelou a nota fiscal (no mesmo dia da emissão) e, de similar forma, do protesto lavrado em 19.06.2023. E, na data de 26.09.2023, emitiu autorização para cancelamento na qual foi certificado pelo Cartório do 2º Ofício o cancelamento do referido protesto
, não havendo, portanto, qualquer ato ilícito que tenha sido praticado pelo banco recorrente.

O banco recorrente é terceiro alheio ao negócio jurídico celebrado entre as partes, não estando, portanto, a ele vinculado.

O endosso-mandato possibilita a prestação de serviços de cobrança da cártula por parte da instituição financeira, exaurindo-se, todavia, com a apresentação, quando não efetuado o pagamento.

Sobre o tema, leciona Carlos Henrique Abrão que: “
não se transfere ato-contínuo a propriedade do título, mas apenas e tão-somente confere ao endossatário a faculdade inerente ao exercício daqueles poderes que lhe são outorgados” (
ABRÃO, Carlos Henrique.
Do Endosso
. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito – LEUD, 1991. p. 58,
apud
RIZZARDO, Arnaldo.
Títulos de Crédito
. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 51)

Nesses casos o endossatário que atua como mero mandatário do sacador, agindo em nome e no interesse deste, em regra, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação atinente à validade do título. Só terá legitimidade quando, antes de levar o título a protesto, tiver sido previamente advertido pelo sacado a respeito de possível irregularidade na cobrança, o que não ocorreu no caso
em exame
.

Nesse sentido, verbis:

“EMENTA RECURSOS INOMINADOS. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ACOLHIDA. TÍTULO ENTREGUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA SIMPLES COBRANÇA POR MEIO DE ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ).
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (Recurso repetitivo nº REsp 1.063.474/RS – Temas 463 e 464).
Preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ do banco acolhida. A empresa que envia a protesto títulos indevidos comete ato ilícito e tal fato dá ensejo a reparação por dano moral.”
(TJ-MT 10021049620208110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/07/2022) (destaquei)

“
PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO INEXISTENTE –
TÍTULO ENTREGUE AO BANCO PARA SIMPLES COBRANÇ
A
– ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
– RECURSO PROVIDO.

Se restar demonstrado que o banco não participou da relação jurídica que se estabeleceu entre o consumidor e empresa sacadora da duplicata, limitando-se a promover o protesto e cobrança do título, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam deve ser acolhida
.

No endosso-mandato o banco endossatário somente responde pelo protesto indevido de duplicata quando comprovada a sua negligência por ato próprio.”
(N.U 1000376-86.2019.8.11.0109, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (destaquei).

No caso em tela, verifica-se que não há elementos aptos a demonstrar que a instituição financeira recorrente excedeu os poderes que lhe foram outorgados pelo mandatário, restando evidenciada a sua ilegitimidade passiva “ad causam”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente BANCO BRADESCO S.A e
JULGAR
extinto o feito, sem resolução de mérito em relação a ele e mantendo a sentença em relação à reclamada
SM EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA .

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024